Tribunal: STF
Processo: ARE 1343221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 23), interposto pela São Paulo Previdência (SPPREV), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 18), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão denegatória adentrou no próprio mérito do Recurso Extraordinário, usurpando competência constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    Salienta que o tribunal de origem, "(...) quando do exame da admissibilidade do recurso extraordinário, deve restringir-se aos requisitos extrínsecos do recurso e não ao seu mérito, daí a necessidade de afastamento da decisão ora agravada para apreciação do recurso interposto."



    Aduz que o acórdão atacado violou frontalmente os arts. 6º, da EC 41/2003, e 3º da EC 47/05, da Constituição Federal. 



    Ressalta que "(...) a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, incluindo a paridade."



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 1.019 (e.doc. 28).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem concluiu pela “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019”(e. doc. 31 pg. 13).



    Dessa forma, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    A São Paulo Previdência, em suas razões, ao invés de impugnar especificadamente os fundamentos centrais da decisão de inadmissibilidade - incidência das Súmulas 279 e 280 do STF -, optou por deduzir alegações atinentes à suposta usurpação, pelo Tribunal de origem, da competência jurisdicional desta Corte.  



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente